Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A obscuridade ocorre quando o Juízo, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo.
3. Existente o vício alegado, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja aclarada a obscuridade alegada, com atribuição de efeitos infringentes.
4. O extenso lapso entre a elaboração dos cálculos e sua homologação (mais de um ano), justifica que o valor em questão seja devidamente atualizado, para que recomponha seu valor real em face dos índices inflacionários.
5. Por sua vez, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, o termo inicial de incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na ação coletiva, não havendo fluência de novos juros desde a data da elaboração da planilha de cálculos, sob pena de duplicidade.
6. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.